Tribunal: TJES
Processo: 5018736-71.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018736-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO OTAVIO SILVA LESSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018736-71.2023.8.08.0035

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido (a): JOÃO OTÁVIO SILVA LESSA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TESE RECURSAL EXCLUSIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 793). LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DIREITO DO CIDADÃO DE ACIONAR QUALQUER DOS ENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial por
JOÃO OTÁVIO SILVA LESSA
, condenando o ente público a fornecer tratamento de Terapia Ocupacional.

A inicial narra, em síntese, que o autor (adolescente) foi diagnosticado com Autismo Leve, TDAH e Déficit Intelectual, necessitando, com urgência, de acompanhamento multidisciplinar, notadamente de Terapia Ocupacional, para avaliar e tratar questões de integração sensorial que lhe causam severos prejuízos sociais e cognitivos. Diante da inércia do poder público, ajuizou a presente demanda.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 27523730, MANTENDO SEUS EFEITOS
. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar em custas processuais.

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso, alegando, exclusivamente, a tese de ilegitimidade passiva para a causa. Sustenta que a responsabilidade pelo tratamento de saúde do autor deve recair sobre o Município de Vila Velha e, com base nesta única tese, pugna pela reforma da sentença para que o pedido seja reconhecida sua ilegitimidade, subsidiariamente, requer que a responsabilidade pelo tratamento do demandante seja imputada inicialmente ao Município de Vila Velha.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, uma vez que, conforme certidão (ID 56166732) o autor não foi localizado para intimação. Entretanto, verifico que o mandado foi expedido para o endereço antigo do autor, pois de acordo com a certidão de juntada (ID 49214836) a genitora do autor informou o endereço atualizado. Entretanto, considero não haver prejuízos diante do resultado favorável ao autor do presente recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O objeto do presente recurso restringe-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva. O Estado do Espírito Santo não teceu qualquer consideração sobre o mérito da demanda, limitando sua insurgência à tese de que a responsabilidade pelo custeio da terapia seria do Município.

A preliminar, contudo, deve ser inequivocamente rejeitada.

O direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em todas as suas esferas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de assegurar aos cidadãos as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, constituindo um litisconsórcio passivo facultativo. Tal solidariedade autoriza o cidadão a pleitear o cumprimento da obrigação de qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, cabendo àquele que satisfizer a obrigação, se for o caso, buscar o ressarcimento junto aos demais em via administrativa ou judicial própria.

Ademais, as divisões de atribuições e competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) são regras de cooperação e organização interna da administração pública, que visam a otimizar a gestão, mas não podem, em hipótese alguma, ser opostas ao cidadão como óbice para a efetivação de seu direito fundamental. Negar a legitimidade do Estado sob o pretexto de que a atribuição seria do Município implicaria impor ao jurisdicionado um ônus que não lhe pertence, fragilizando a garantia constitucional.

Dessa forma, sendo o Estado do Espírito Santo parte legítima para figurar no polo passivo, e tendo o recurso se limitado a esta única e improcedente tese, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.
Deixo, contudo, de efetivar a condenação em honorários, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado nos autos. O Estado é isento do pagamento de custas processuais, por força do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

À secretaria:
promova a atualização do endereço do autor, conforme certidão de juntada (ID de origem 49214836).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)